Tribunal: STF
Processo: RMS 38631
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do mandado de segurança impetrado na origem, adotou entendimento consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o mandado de segurança não se presta a combater ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais. 



    2. Ao deduzirem, nas razões do recurso ordinário, alegações afetas ao mérito do writ, os agravantes descumpriram dever processual consistente no ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada (art. 1.021, § 1º, do CPC c/c o art. 317, § 1º, do RISTF). Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se a decisão de não conhecimento do recurso ordinário em mandado de segurança.